Tribunal: STF
Processo: RE 284904
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PONTO EXATO EM QUE A PETIÇÃO
RECURSAL SE APRESENTA INCOMPLETA, NÃO PERMITINDO A COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA DOS AUTOS E IMPLICANDO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF.
Balda que não se configura, tendo em vista que a ausência
de sete das quatorze folhas do recurso extraordinário impede não só
a compreensão da controvérsia, mas também a delimitação exata do
ponto em que a argumentação restou incompleta.
Embargos conhecidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.